Tribunal: TJDFT
Processo: 0744684-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação em ação de obrigação de não fazer, em que se busca o reconhecimento do direito de cancelar a autorização de débitos automáticos relativos a contratos bancários e a cessação dos descontos realizados em conta corrente após a revogação expressa apresentada perante a instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a revogação da autorização de débitos automáticos referentes a empréstimos contratados após a vigência da Resolução 4.790/2020-Bacen impõe à instituição financeira o dever de cessar os descontos em conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revogação da autorização de débitos é direito assegurado ao titular da conta, nos termos da Resolução 4.790/2020-Bacen (arts. 6o a 9o).
4. A autorização de débito possui natureza precária e pode ser cancelada unilateralmente pelo correntista, constituindo exercício regular de direito.
5. A revogação da autorização não afasta a obrigação de pagamento da dívida, mas impede a cobrança por meio do mecanismo específico revogado, permitindo ao credor adotar outras modalidades de cobrança admitidas pela regulamentação aplicável.
6. Demonstrada nos autos a revogação formal da autorização e considerando que os contratos foram celebrados após a entrada em vigor da Resolução 4.790/2020-Bacen, impõe-se determinar a cessação dos descontos realizados em conta corrente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Resolução 4.790/2020-Bacen, arts. 6o, 7o, 8o e 9o. CPC, art. 1.010.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.03.2022. TJDFT, APC 07012365620238070005, Rel(a). Vera Andrigui, 6a Turma Cível, p. 07.12.2023. TJDFT, APC 07328529820228070000, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, p. 15.02.2023. TJDFT, APC 07297226320238070001, Rel(a). Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível. TJDFT, APC 07121836620238070007, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 19.02.2024.